Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE RECONHECIDA DOS PEDIDOS INICIAISL DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS RAZOAVELMENTE DISTRIBUÍDOS. ART. 86 CPC. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Configurada ofensa patrimonial ou extrapatrimonial, impõe a lei ao causador do dano o dever de indenizar a quem tenha prejudicado pela prática de ato ilícito. Assim, o art. 12, caput, do CC, confere à vítima a possibilidade de exigir a cessação da ameaça a direito da personalidade e a requerer perdas e danos em caso de violação, enquanto no art. 927, caput, define a responsabilização civil ao autor do ato ilícito.
2. O dano moral se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo, sendo esses estados resultado do dano sofrido. É sabido que o direito não compensa qualquer padecimento, dor ou aflição, mas apenas aquilo que decorre da perda de um bem jurídico sobre o qual incidiria o interesse da vítima. No caso, a inclusão do contrato firmado por terceiro, em nome da autora, em plataforma de negociação de dívidas não gera, por si só, situação caracterizadora de ofensiva à dignidade da pessoa humana, especialmente quando ausente indevida inscrição de dados em cadastro de maus pagadores e não demonstrada a ocorrência de cobrança descabida. Ademais, a declaração judicial de inexistência da dívida atende de forma plena ao interesse da autora de ver retirada o contrato fraudulento da ferramenta criada para negociação entre consumidores e fornecedores/prestadores de serviços.
3. A inscrição de dívida na plataforma SERASA LIMPA NOME possibilita ao consumidor utilizar ferramenta digital para negociar a quitação da dívida inadimplida em ambiente confidencial, não se tratando, portanto, de funcionalidade para proteção de crédito com indicação de devedores inadimplentes. Como plataforma de negociação de dívidas, seu acesso fica restrito aos contratantes, que têm disponibilizadas informações relativas a dívidas inadimplidas e possíveis formas de pagamento. Sob esse formato, aptidão não tem para, por si, influenciar negativamente em score de crédito do consumidor, com o que exigível prova de que a vantagem concedida ao consumidor de negociar em condições especiais dívidas não quitadas tenha se transmudado em desvantagem a justificar a responsabilização civil da empresa mantenedora do serviço digital de negociação de débitos. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente.
4. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos.
5. A fixação da verba honorária por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) somente é aplicável nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.